Tribunal: TJDFT
Processo: 0737313-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737313-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA, VALTRUDES TRAPP, VALCIR BRANCHER, ADELINO SCHNEIDER, ALEX SEGALA, ORLANDA MAFRA FALK AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INCPP – INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento na escolha aleatória de foro, declinou da competência para o processamento e julgamento da presente demanda em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Blumenau/SC, via redistribuição. Narra a parte agravante que se trata de cumprimento de sentença proferida na ação coletiva no 1998.01.1.016798-9, a qual condenou o Banco do Brasil a pagar aos titulares de cadernetas de poupança a diferença existente de 42,72% (quarenta e dois e setenta e dois por cento), com as devidas correções monetárias e juros, na forma estabelecida pelos artigos 95 a 100, do Código de Defesa do Consumidor. Esclarece que a demanda foi inicialmente ajuizada perante o TJ do Piauí, o qual declinou da competência para este TJDFT. Assevera que, conforme já decidido pelo STJ, quando do julgamento do Recurso Especial de n. 1.391.198/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o consumidor pode optar pelo ajuizamento da ação no foro de seu domicílio ou no Distrito Federal, por ser este o local em que proferida a sentença da ACP. Acrescenta que, há muito, a jurisprudência permite ao consumidor ajuizar sua demanda no local onde melhor possa exercer a defesa de seus direitos, escolhendo, por óbvio, uma das hipóteses de competência previstas no ordenamento jurídico. Insiste na demonstração dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, restando evidente o perigo de dano ocasionado pelo enorme prejuízo ao agravante no caso de remessa do feito ao Juízo de Blumenau. Em preliminar, sustenta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, uma vez que não houve pronunciamento do Juízo acerca de pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. Sustenta que o processamento da demanda em Brasília não contraria as normas de fixação de competência, pois, como se observa, o próprio CDC prevê a possibilidade de ajuizamento perante o juízo da ação condenatória. Destaca, ainda, que a remessa do feito para outro juízo somente implicaria em demora na entrega da prestação jurisdicional, o que viola frontalmente os princípios da celeridade e duração razoável do processo. Requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reconhecer a violação aos artigos 11 e 489, § 1o do CPC, reformando-se a decisão atacada para reconhecer a competência do Juízo para o processamento da demanda. Preparo regular (ID 63705574 e 63705573). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com efeito, transcrevo a decisão do Juízo de origem que afastou sua competência para processar e julgar o feito, verbis: Cuida-se de cumprimento de sentença de ação coletiva proposta por VALTREDES TRAPP, VALCIR BRANCHER, ADELINO SCHNEIDER, ALEX SEGALA e ORLANDA MAFRA FALK, em desfavor de Banco do Brasil. 2. Verifico que os autores possuem domicílio em Blumenau/SC, local onde mantêm conta bancária com agência do réu. Trata-se de comarca com jurisdição própria. 3. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. 4. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. 5. O código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 6. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pelo autor no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. 7. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. 8. Pensar de forma diversa seria permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n.1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) 9. Em adição, é oportuno destacar a alteração promovida pela Lei n. 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, ao preceituar que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício (§5o). 10. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Blumenau/SC, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito também teria sido praticado em agência da ré localizada no estado de Santa Catarina, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Blumenau/SC. 11. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Blumenau/SC, via redistribuição. 12. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. Neste juízo de cognição sumária, por mais singela que possa parecer a solução da celeuma por meio da aplicação ampla e irrestrita das regras de competência territorial relativa, o acolhimento da tese recursal importa em fechar os olhos para a realidade que se revela nas diversas demandas da mesma espécie propostas em Brasília, em virtude das facilidades decorrentes da implementação das ferramentas de acesso on line à jurisdição, implicando em patente violação ao Juiz Natural e às regras de organização judiciária. Não se olvida da regra de competência prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a possibilidade de o consumidor escolher o foro do lugar em que melhor possa exercer a defesa de seus interesses ou mesmo do julgado do STJ, citado pelo agravante, para fins de fazer prevalecer a competência do Juízo. Trata-se de prerrogativa que, em um contexto de processos físicos e necessidade de constante comparecimento ao fórum, justificava-se, a princípio, como meio de assegurar a facilidade de acesso do consumidor à prestação jurisdicional. Porém, a regra perde o propósito nos processos que tramitam por meio do Juízo 100% Digital, como no caso dos autos, em que todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, inclusive, audiências e sessões de julgamento, que ocorrem exclusivamente por videoconferência, estando a modalidade amplamente instalada nos demais tribunais estaduais. Ademais, com o advento do Processo Judicial Eletrônico a parte pode demandar a partir de qualquer localidade do país, sendo-lhe devidamente resguardado o pleno exercício na defesa de seus direitos de onde estiver. Daí porque a escolha do consumidor do lugar em que será proposta a ação não deve ser aleatória, mas devidamente justificada, sob pena de prejudicar a organização judiciária local, assim como a coletividade de jurisdicionados da esfera de competência do tribunal. Vale dizer, a facilitação do direito de defesa ao consumidor não inclui a possibilidade de escolha do juízo eventualmente mais célere ou circunscrição com custas processuais mais razoáveis. Não por outra razão, a jurisprudência desta Corte Judiciária, quando inexistentes razões plausíveis para a escolha do foro, vem se inclinando no sentido de relativizar a aplicação do teor da Súmula n. 33/STJ, que, sufragada há quase de 30 (trinta) anos, ou seja, em contexto totalmente diverso do atual, orienta não ser cabível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1398130, 07318486020218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE SUCURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NO FORO DA SEDE DA EXECUTADA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A distribuição aleatória de ações por consumidores por mera conveniência pessoal, sem observar os critérios legais que regem a competência territorial, desestabiliza a organização judiciária local, acarreta o aumento desproporcional de processos na Justiça Comum, da taxa de congestionamento, do tempo de tramitação de processos e implica na queda da qualidade da prestação jurisdicional, o que vai de encontro ao interesse público. 2. O artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", estabelece regra específica no sentido de que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência. 3. O enunciado da Súmula no 33 do STJ não pode ser utilizado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como no caso em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 4. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1904303, 07203470720248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sublinho que a menção equivocada ao PASEP na decisão impugnada, não tem o condão de alterar a conclusão alcançada, visto que o raciocínio empregado é semelhante, sendo certo que o Banco do Brasil possui agências em Blumenau/SC, nas quais, por certo, eram as responsáveis pelas cadernetas de poupança dos autores. Dessa forma, nesse primeiro momento, entendo acertada a posição adotada pelo magistrado a quo, quando sopesadas todas as questões que importam na averiguação da competência para o julgamento da presente demanda, não sendo possível vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito sustentada pelo agravante. Da mesma forma, não vislumbro utilidade ou mesmo consequência prática na atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, vez que o magistrado a quo, a par de reconhecer sua incompetência para processar o feito, condicionou expressamente a remessa dos autos à preclusão da decisão ora atacada, devendo o processo aguardar, na 17a Vara Cível de Brasília, decisão definitiva acerca da competência. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator